Tribunal: TJSP
Processo: 1015004-45.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. PERDAS E DANOS. Adesão ao programa "UNIESP PAGA" – Requisitos cumpridos – Quebra contratual – Inocorrência – Dever da Instituição de Ensino em pagar o FIES. Litigância de má-fé. Inocorrência.
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.